Tribunal: TJDFT
Processo: 0732217-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. LIMITAÇÃO DAS PARCELAS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. A repactuação de dívidas é um procedimento complexo, em que ocorre a tentativa de conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor, bem como o balanceamento entre o mínimo existencial do devedor e a preservação das garantias originais da obrigação (art. 104-A do CDC). Assim, a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor deve ser concedida pelo Poder Judiciário apenas quando restar cabalmente demonstrado os requisitos legais referentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Na espécie, não é razoável, em sede de antecipação da tutela, a imposição de desconto mensal aquém ao valor assegurado ao credor.
3. O procedimento especial visa a repactuação dos débitos para a preservação do mínimo existencial do devedor, circunstância que não se perfaz com a retenção decorrente de descontos compulsórios e empréstimos diversos.
4. Além de não ser critério aplicável ao superendividamento disciplinado pelo CDC, a restrição dos descontos ao limite percentual fixado na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado não foi excedida prima facie nos empréstimos consignados contraídos pelo devedor junto às instituições financeiras agravadas.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.